Tribunal: TJSP
Processo: 2238384-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Habeas corpus. Impetração contra decisão do juízo da execução criminal. Decisão que indeferiu pedido de progressão de regime. Mecanismo processual inadequado, não servindo o habeas corpus como sucedâneo de recurso previsto em Lei. Cabimento do agravo em execução. Precedentes do STJ. Inexistência de flagrante ilegalidade apta a permitir a concessão da ordem de ofício. Requisito objetivo não

Ementa:
Habeas corpus. Impetração contra decisão do juízo da execução criminal. Decisão que indeferiu pedido de progressão de regime. Mecanismo processual inadequado, não servindo o habeas corpus como sucedâneo de recurso previsto em Lei. Cabimento do agravo em execução. Precedentes do STJ. Inexistência de flagrante ilegalidade apta a permitir a concessão da ordem de ofício. Requisito objetivo não cumprido, considerando como termo inicial o cumprimento do requisito para a progressão regime anterior. Ordem indeferida in limine, nos termos do art. 663 do CPP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2238384-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
REGINALDO ANTONIO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram in limine a presente ordem de habeas corpus, consoante dispõe o
art. 663 do Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238384-19.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2238384-19.2020.8.26.0000
Comarca: Araçatuba
Impetrante: Vitor José Tozzi Cavina (Defensoria Pública)
Paciente: Reginaldo Antonio Pereira
VOTO No 23.880
Habeas corpus. Impetração contra decisão do juízo da
execução criminal. Decisão que indeferiu pedido de
progressão de regime. Mecanismo processual inadequado,
não servindo o habeas corpus como sucedâneo de recurso
previsto em Lei. Cabimento do agravo em execução.
Precedentes do STJ. Inexistência de flagrante ilegalidade
apta a permitir a concessão da ordem de ofício. Requisito
objetivo não cumprido, considerando como termo inicial o
cumprimento do requisito para a progressão regime anterior.
Ordem indeferida in limine, nos termos do art. 663 do CPP.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de REGINALDO ANTONIO
PEREIRA, contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Henrique de
Castilho Jacinto, da Comarca de Araçatuba, sob a alegação
de sofrer constrangimento ilegal consistente no indeferimento
do pedido de progressão ao regime aberto.
Sustenta o impetrante, em síntese, já ter
cumprido os requisitos objetivo e subjetivo para o benefício
requerido, contando com bom comportamento carcerário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238384-19.2020.8.26.0000 -Voto no
3
atestado pelo diretor do estabelecimento prisional.
Requer o deferimento de medida liminar,
e posterior confirmação desta, para que seja o paciente
imediatamente progredido ao regime aberto.
Converto a análise liminar no presente
julgamento, ficando dispensadas as informações e o parecer
ministerial em virtude da verificação de inadequação da via
eleita.
O pedido deve ser indeferido in limine,
nos termos do preceituado pelo art. 663, caput, do Código de
Processo Penal, porquanto insuscetível de avaliação através
do presente mecanismo processual.
À evidência, visa o presente pedido à
reforma substancial da decisão a quo, que indeferiu a
progressão de regime, tratando-se de benefício próprio da
execução penal.
Entretanto, a via eleita não se presta ao
atendimento da pretensão vislumbrada pelo impetrante, a qual
deve ser objeto de recurso próprio, em via ampla, qual seja, o
agravo em execução, consoante disciplina o art. 197 da Lei de
Execução Penal.
Insta salientar não ser o habeas corpus
substituto do recurso de agravo em execução, nem sequer
partilhando
de
mesmo
status,
pois
constitui
ação
constitucional, não comportando dilação probatória.
Eis o atual entendimento perfilhado pelo
Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238384-19.2020.8.26.0000 -Voto no
4
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA. MANUTENÇÃO DO PACIENTE
NO SISTEMA PRISIONAL FEDERAL.
FUNDAMENTAÇÃO.
OCORRÊNCIA.
INFRAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA
PSÍQUICA E LIMITAÇÕES VISUAIS.
INOCORRÊNCIA.
WRIT
NÃO
CONHECIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por
sua Primeira Turma, e a Terceira Seção
deste Superior Tribunal de Justiça,
diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua
admissibilidade quando o ato ilegal for
passível de impugnação pela via
recursal
própria,
sem
olvidar
a
possibilidade de concessão da ordem,
de ofício, nos casos de flagrante
ilegalidade. (...)
4. Não constitui afronta ao princípio da
dignidade da pessoa humana a manutenção de preso no sistema
penitenciário federal se, a despeito de
padecer de problemas psicológicos e de
deficiência
visual
bilateral
que
o
acompanha desde tenra idade, existem
informações nos autos esclarecendo que
o paciente recebe atendimento psicológico e oftalmológico regular,
conforme relatório da Comissão Técnica
de Classificação, não havendo notícia de
que seu quadro clínico tivesse se
agravado nos últimos 360 (trezentos e
sessenta) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238384-19.2020.8.26.0000 -Voto no
5
5. Habeas corpus não conhecido. (STJ,
HC 573.698/RN, 5a T., rel. Reynaldo
Soares da Fonseca, j. em 16/06/2020,
grifamos)
Em casos excepcionais, por certo, acolhe-
se a possibilidade de apreciação do pedido, quando
teratológica a decisão atacada, por via do habeas corpus. Não
é esta, porém, a hipótese em tela.
Conforme se denota dos autos, a decisão
guerreada reconheceu o não cumprimento do requisito de
ordem objetiva, fixando como termo inicial para o cômputo da
progressão a data do cumprimento dos requisitos para
progressão ao regime imediatamente anteriormente, conforme
orientação já fixada pelos Tribunais Superiores.
Ante o exposto, pelo meu voto, indefiro
in limine a presente ordem de habeas corpus, consoante
dispõe o art. 663 do Código de Processo Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator